Tribunal: CARF
Processo: 12907.720057/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.720057/2012-46
ACÓRDÃO
3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDSON QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2010
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO ACORDÃO RECORRIDO.
Restando demonstrado que a ação judicial se limitou a tratar do pedido de
liberação das mercadorias importadas, sem o prévio recolhimento das
exigências tributárias correspondentes, não há que se falar em
concomitância e renúncia às instâncias administrativas, vez que o mérito
da autuação não foi objeto de pronunciamento judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher a preliminar de
ausência de identidade de objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, para o fim de
anular o v. acórdão recorrido e determinar o julgamento integral da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Daniel Moreno Castillo (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis,
substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Daniel Moreno Castillo.

Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
2

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração formalizado para exigência de Imposto de Importação -
II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, incidentes sobre operação de importação.
Nos termos do Auto de Infração, a recorrente, por meio da Declaração de
Importação (DI) n° 10/0835280-4, registrada em 20/05/2010, submeteu a despacho de
importação mercadoria para a qual pleiteou o reconhecimento de imunidade sobre os tributos
incidentes, com fulcro no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal -CF, tendo sido
então intimada a comprovar os requisitos previstos no art. 141, do Decreto n° 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009.
Diante das exigências, a recorrente demandou o Judiciário solicitando provimento
judicial que lhe permitisse o desembaraço dos bens sem o prévio recolhimento dos impostos e
contribuições, tendo o Juízo da 3a Vara da Justiça Federal no Ceará, em sede de tutela de urgência,
depois de comprovado o depósito integral do montante dos créditos exigidos, determinado a
liberação das mercadorias, sem prejuízo dos respectivos lançamentos.
No curso do processo, a recorrente ainda pediu a desistência da demanda judicial
em relação às adições 01 e 04, em razão do reconhecimento da isenção para os bens declarados
nas respectivas adições, com fundamento nas disposições da Lei no 8.010/90, subsistindo a
discussão judicial quanto às adições 02, 03, 05, 06 e 08.
Neste contexto e considerando o aludido depósito judicial, foi efetuada a lavratura
do presente auto de infração com suspensão da exigibilidade do crédito devido, para fins de
prevenção da decadência.
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação, pugnando pelo
julgamento totalmente improcedente do Auto de Infração, em face do reconhecimento da
imunidade tributária pleiteada.
Ademais, protestou pela prova do alegado por todos os meios de provas em direito
admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários, e, por
fim, requereu que todas as intimações relativas ao presente Auto de Infração sejam efetuadas em
nome do seu procurador, sob pena de nulidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ), por
meio do Acórdão no 08-48.590, de 11 de setembro de 2019, decidiu não conhecer da impugnação,
no que se refere às questões de mérito, para declarar definitivos, na esfera administrativa, os
créditos tributários objeto do presente processo, que ficam, quanto a essas matérias,
subordinados ao que for decidido pelo Poder Judiciário, e conhecer da impugnação, em relação às
matérias diferenciadas, para julgá-las improcedentes, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
3

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2010
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto do lançamento, implica renúncia às instâncias administrativas.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE PROVAS ULTERIORMENTE À IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamente,
precluindo o direito de se o fazer em momento posterior, salvo mediante petição
em que seja demonstrada a ocorrência de pelo menos uma das situações
previstas no § 4° do art.57 do Decreto n° 7.574, de 2011.
INTIMAÇÃO
AO
ENDEREÇO
DO
ADVOGADO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF n° 110).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário defendendo, em preliminar, a inexistência
de identidade de objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, e, quanto ao mérito,
alegou, em síntese, que:
a) os processos administrativos devem observar a formalidade de maneira
moderada, com a adequação entre os meios e fins, assegurando aos
contribuintes a produção de provas e, principalmente, resguardando-se o
cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos
tributários que efetivamente atendam à exigência legal;
b) a Recorrente é uma fundação de caráter educacional sem fins lucrativos e
beneficente de assistência social, nos exatos termos descritos pelos artigos
150, VI, "c" e 195, §72, da CF/88, assistindo-lhe, então, inconteste direito à
imunidade tributária frente aos impostos e às contribuições sociais que
indevidamente lhe são demandadas em adimplemento por ocasião de
importação de bem que lhe integrará o patrimônio e lhe servirá ao
cumprimento de seus fins e objetivos institucionais;
c) a Recorrente conta com decisão judicial que a desobriga de ter de apresentar
o CEBAS como requisito para o reconhecimento de sua condição de entidade
imune;
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
4

d) a imunidade tributária alcança a todos os impostos estabelecidos na
Constituição Federal, inclusive II e IPI;
e) não há incidência de PIS e COFINS-importação, em razão da imunidade
prevista no artigo 195, §7o, da Constituição Federal;
f) o mais recente entendimento jurisprudencial do STF, proferido no RE no
566.622, reconhece que os requisitos para o gozo da imunidade devem estar
estabelecidos em Lei complementar;
g) sendo o depósito judicial anterior à autuação não deve ser mantida a
exigência da multa de ofício e dos juros de mora, nos termos do artigo 63, §1o,
da Lei no 9.430/96;
h) o direito à imunidade tributária da Recorrente já fora reconhecido pela
Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza - SEFIN-PMF e pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará -SEFAZ/CE, que concederam
parecer favorável a imunidade tributária pleiteada pela entidade, após
verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN;
i)
há flagrante inobservância ao Princípio da Verdade Real no caso em cotejo,
uma vez que o auditor fiscal, quando da lavratura do Auto de infração,
desconsiderou que a Recorrente é uma entidade de assistência social e de
educação, fazendo jus à imunidade tributária, garantida pela Constituição
Federal;
j)
requer a produção de todas as provas admitidas em direito, notadamente
pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessárias, assim
como, pela realização de perícia técnica com fito de apurar se a Recorrente
preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 9o e 14 do CTN, indicando
assistente técnico e formulando quesitos.
A C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.823, de 30 de janeiro de 2024, resolveu converter o julgamento do recurso
em diligência, nos seguintes termos:
[...] conforme relatoriado, a Recorrente, mesmo antes da lavratura dos autos de
infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 3a
Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0007267-
45.2010.4.05.8100), com pedido liminar para determinar o desembaraço das
mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) n° 10/0835280-4.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o objeto da ação judicial
restringiu-se à questão de liberação das mercadorias, pugnando pelo
prosseguimento normal do presente processo administrativo, por inexistir
identidade de objeto entre os respectivos processos.
Nesse contexto, a priori, entendo que é bastante provável a concomitância entre
as causas de pedir e o pedido da ação judicial proposta pela Recorrente e o
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
5

arrazoado constante do recurso. Todavia, o alcance da concomitância deve ser
delimitado objetivamente e com razoável prudência, sendo reconhecida apenas
quando o objeto do processo administrativo é realmente o mesmo daquele
discutido na via judicial, prevalecendo a exigência da tríplice identidade entre as
demandas – mesmas partes, causa de pedir e pedido. Apenas quando não houver
identidade absoluta, matérias diferenciadas poderão ser analisadas pelo julgador
administrativo.
Apesar das diversas informações trazidas ao processo administrativo pela
Recorrente, existe a necessidade de obter cópia da petição inicial da ação
ajuizada, a fim de que este Órgão Julgador averigue a real extensão da causa de
pedir e do pedido e consequentemente conclua com a máxima segurança possível
acerca da hipótese de renúncia às instâncias administrativas.
Assim, diante dessa necessidade de se obter informações quanto à ação
mencionada, voto pelo envio do processo para a Unidade Preparadora para que
esta providencie junto à Justiça Federal a cópia integral do processo judicial n.o
0007267-45.2010.4.05.8100.
Em cumprimento à diligência, foi providenciada a cópia integral do processo judicial
no 0007267-45.2010.4.05.8100, com o posterior retorno dos autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 01/11/2019, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da ciência do acórdão recorrido, ocorrida em 04/10/2019. Ademais, cumpre com
os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE A AÇÃO JUDICIAL E O
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Conforme se extrai dos autos, a recorrente, mesmo antes da lavratura dos autos de
infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança perante a 3a Vara Federal da
Seção Judiciária do Ceará (registrado sob o n° 0007267-45.2010.4.05.8100), com pedido liminar
para determinar o desembaraço das mercadorias objeto da Declaração de Importação (DI) n°
10/0835280-4.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o objeto da ação judicial se
restringiu à questão da liberação das mercadorias, pugnando pelo prosseguimento normal do
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
6

presente processo administrativo, por inexistir identidade de objeto entre os respectivos
processos.
Conforme supra relatado, a C. DRJ decidiu não conhecer da impugnação no que se
refere às questões de mérito, declarando definitivos, na esfera administrativa, os créditos
tributários objeto do presente processo, com base nos seguintes fundamentos:
Da renúncia às instâncias administrativas
De acordo com a descrição dos fatos, o sujeito passivo, mesmo antes da lavratura
dos autos de infração objeto deste processo, impetrou mandado de segurança
perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (sob o processo n°
0007267 45.2010.4.05.8100), com pedido de liminar, mostrando-se necessário
averiguar preventivamente a hipótese concomitância do objeto da referida ação
judicial com a matéria discutida nestes autos, visto que, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit n° 7, de 22 de agosto de 2014 (publicado no DOU de 27/08/2014,
seção 1, página 65), "a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo
fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto".
Consta às fls. 69-78 deste processo cópia da medida liminar proferida nos autos do
referido mandado de segurança, da qual se transcrevem os seguintes trechos:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA EM MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL (Deferimento)
1.Trata-se de mandado de segurança individual impetrado pela Fundação Edson
Queiroz, pessoa jurídica de direito privado qualificada e representada nos autos, em
face de conduta administrativa, acoimada de ilegal e abusiva, imputada ao Inspetor-
Chefe da Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza-CE,
consistente na vinculação da liberação de mercadorias importadas atinentes à DI n°
10/0835280-4 ao recolhimento de II, IPI, PIS -Importação e COFINS - Importação.
2.Nessa contextura, requereu a concessão initio litis et inaudita altera pars de tutela
jurisdicional de urgência que lhe assegurasse a liberação imediata dos referidos bens
importados, desembaraçados no Aeroporto, independentemente da comprovação do
recolhimento dos referidos tributos. Alternativamente, postulou a suspensão da
exigibilidade dos aludidos tributos mediante a realização do depósito judicial, em
dinheiro, de seu montante integral, deferindo-lhe, na sequência, a liberação das
mercadorias em comento.
3.Como provimento de mérito, almeja, além da confirmação, em definitivo, dos efeitos
da tutela emergencial vindicada, a concessão de segurança compelindo a Autoridade
Impetrada, e a entidade da qual integra, a se abster de fazer incidir II, IPI, PIS -
Importação e COFINS - Importação sobre a operação de importação relativa à DIn°
10/0835280-4.
4.Em prol de sua pretensão, a Impetrante aduziu, de início, que é fundação sem fins
lucrativos dotada de personalidade jurídica privada e mantenedora da Universidade de
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
7

Fortaleza (UNIFOR), entidade notoriamente dedicada ao ensino superior e à assistência
social, sendo reconhecida como de utilidade pública por lei em esfera municipal e
estadual e por decreto em âmbito federal, que lhe asseguram o direito ao gozo da
imunidade tributária sobre suas atividades. Afirmou, em seguida, que, visando a
aparelhar suas instalações para melhor desempenhar suas atividades-fins de objetivos
educacionais e de assistência social, particularmente no que toca às necessidades da
comunidade científica de seu Centro de Saúde, mais precisamente no Curso de
Medicina da Academia, importou os equipamentos "UNIDADE DE FOCALIZAÇÃO
ISOELÉTRICA MOD. ETTANIPGPHOR 3 ITEM N [11003364 SERIAL 1477274]" e "SISTEMA
DE LEFORESE TIPO ETTAN DALT SIX 115V ITEM N [80648508 SERIAL 1470923]",
descritos na DI n° 10/0835280-4, objeto do projeto denominado "Rede de Caprino-
Ovinocultura e Diarréia Infantil no Semi-Arido" (RECODISA), de cooperação entre os
pesquisadores da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), da Universidade Federal do
Ceará (UFC), da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e da Universidade da Califórnia
de Davis UC (Davis). Relatou que, ao solicitar o desembaraço aduaneiro do mencionado
aparelho, foi surpreendida com a exigência alfandegária de recolhimento de II, IPI, PIS -
Importação e COFINS - Importação, bem como salientou que, ao invés de ser lavrado
em seu desfavor o pertinente auto de infração, as autoridades fazendárias retiveram
injustificadamente o bem importado, impingindo-lhe, por conseguinte, graves
prejuízos, tanto em relação ao regular desempenho das atividades acadêmicas da
UNIFOR, quanto aos elevados custos de armazenagem da mercadoria. No mais,
sustentou, em suma, ser juridicamente ilegítima a retenção de mercadorias pelo Fisco
como meio coercitivo de cobrança de tributos, na forma do enunciado da Súmula n°
323/STF, prática nefasta que, inclusive, ofende o direito de propriedade (art. 5°, inc.
XXII, da CF/1988), o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da CF/1988) e as
garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(art. 5°, incisos LIV e LV, da CF/1988).
[...]
18.O cerne da questão emergencial em deslinde diz respeito à possibilidade de se
assegurar à Impetrante, à luz dos requisitos processuais precitados a liberação dos
bens
descritos
na
DI
n°
10/0835280-4,
desembaraçados
no
Aeroporto,
independentemente da comprovação do recolhimento de II, IPI, PIS -Importação e
COFINS - Importação. Alternativamente, versa igualmente sobre a possibilidade de
suspensão da exigibilidade dos aludidos tributos mediante a realização do depósito
judicial, em dinheiro, de seu montante integral, deferindo-lhe, na sequência, a
liberação das mercadorias em comento.
19.Nesta senda, evoco a premissa jurídica de que a imunidade tributária no tocante à
incidência de impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços prestados por
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, na forma do art.
150, inc. VI, alínea "c ", da Constituição Federal, abrange o Imposto de Importação (II) e
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sendo que, para o gozo dessa
imunidade, as entidades hão de evidenciar os requisitos estatuídos pelo art. 14 do CTN,
com novel redação dada pela LC n° 104/2001, como também aqueles do art. 12 da Lei
n° 9.532/1997, com as alterações da Lei n° 9.718/1998, salvo quando estes estiverem
em desacordo com a reserva de lei complementar, os quais colaciono:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
8

"Art. 14. O disposto na alínea "c" do inciso IV do art. 9° é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I- não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; II- aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais; III- manterem escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do art. 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea "c" do inciso IV do art. 9° são
exclusivamente os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previsto nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos." "Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social
que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição
da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 1° Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável.
§ 2° Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a)não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b)aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c)manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d)conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que
venham a modificar sua situação patrimonial;
e)apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f)recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir
as obrigações acessórias daí decorrentes;
g)assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h)outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
9

§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais."
20.Por sua vez, no que concerne à imunidade tributária em face da cobrança de
contribuições previdenciárias, assim dispõe o art. 195, § 7°, da CF/1988, expressis
verbis:
"São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. "
21.Primeiramente, saliento que, não obstante tenha a Constituição utilizado o
vocábulo "isentas ", o dispositivo mencionado trata, na verdade, de hipótese de
imunidade, uma vez que, embora tanto a imunidade quanto a isenção interfiram na
composição da hipótese de incidência das normas de tributação, configurando-lhe o
alcance e fixando-lhe os lindes, a imunidade radica na Constituição, enquanto a
isenção decorre de lei infraconstitucional, complementar ou ordinária.
22.Em assim sendo, a disciplina dessa matéria deve ser, por força do art. 146, inc. II, da
Lei Maior, submetida à lei complementar, à qual incumbe regular as limitações
constitucionais ao poder de tributar, a despeito, ainda, da referência ao termo "lei ",
realizada pelo mesmo dispositivo, in fine. Assim, somente a lei complementar pode
instituir limitações ao exercício do direito à imunidade, sendo vedado que lei ordinária
discipline a matéria.
23.A propósito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que "a Constituição reduz a reserva de lei complementar da regra constitucional ao que
diga respeito 'aos lindes da imunidade', à demarcação do objeto material da vedação
constitucional de tributar - o patrimônio, a renda e os serviços das instituições por ela
beneficiados, o que inclui, por força do § 3°, do mesmo art. 150, CF, a sua relação 'com
as finalidades essenciais das entidades nele mencionadas'; mas remete à lei ordinária
'as normas reguladoras da constituição e funcionamento da entidade imune', votadas
a obviar que 'falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela
imunidade', em fraude à Constituição " (excerto do Voto do Ministro Sepúlveda
Pertence, no julgamento da ADIN 1.802-MC, j. 27.08.1998).
24.Ora, se somente a lei complementar pode instituir regras para regular a fruição da
imunidade, claro está que, à ausência do advento de norma dessa categoria, deve ser
aplicado o art. 14 do CTN, que foi recepcionado pela Constituição com o status de lei
complementar.
25.Embora, em tese, a imunidade a que se refere esse dispositivo esteja prevista no art.
150, inc. VI, alínea "c", da CF, que trata da imunidade impositiva -relativa a impostos -
as suas prescrições devem ser estendidas à imunidade disciplinada no art. 195, § 7°, da
Constituição Federal, conforme, aliás, precedente da 1a Seção do STJ, in verbis:
"ADMINISTRATIVO. IMUNIDADE. RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE FILANTROPIA.
DIREITO ADQUIRIDO. ENTIDADE DETENTORA DE CERTIFICADO ANTERIOR À DL
1.572/77.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social- CEBAS é o documento
que exterioriza o direito a isenção inserta no art. 195, § 7° da Carta da República.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
10

A legislação pátria ressalvou os direitos adquiridos das entidades que obtiveram
certificado de filantropia em data anterior ao Decreto-Lei. 1.572/77. Cumpridos os
requisitos insertos nos arts. 9° e 14 do Código Tributário Nacional.
Ordem concedida."
26.Eis o panorama atual da jurisprudência do STF sobre a matéria: as entidades
beneficentes de assistência social podem usufruir da imunidade garantida pelo art.
195, § 7°, da CF/1988, desde que atendam às limitações impostas pelo art. 14 do CTN,
bem assim as normas sobre sua instituição e funcionamento, introduzidas pela
legislação ordinária. Resta aferir se o(a) Impetrante atendeu, ou não, aos requisitos
legais para a fruição do benefício fiscal.
27.A Lei n° 8.212/1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o
Plano de Custeio e dá outras providências, elenca, no art. 55, os requisitos para o
exercício do direito à imunidade, a serem atendidos de forma cumulativa. Destaco, na
linha do entendimento do STF, a qual fiz remissão há pouco, que esses requisitos -
porque estatuídos por "lei " - são pertinentes à organização e ao funcionamento da
entidade, sendo vedada a eleição de critérios que limitem o direito à imunidade por
outra espécie normativa que não seja "lei complementar".
28.Posteriormente, a Lei n° 9.732, de 11.12.1998, instituiu uma série de alterações ao
mencionado dispositivo. Aduziu-se, no âmbito do STF e por via da ADIn 2.028, a
inconstitucionalidade formal dessas alterações, justamente por afrontarem a
orientação do Pretório Excelso sobre a matéria. Acolhendo a tese proposta, o Plenário
da Corte suspendeu, cautelarmente, a eficácia do art. 1°, na parte em que alterou a
redação do art. 55, inc. III, da Lei n° 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem
como os arts. 4°, 5° e 7° daquele diploma:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1°, NA PARTE EM QUE
ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 55, III, DA LEI 8.212/91 E ACRESCENTOU-LHE OS
§§ 3°, 4° E 5°, E DOS ARTIGOS 4°, 5° E 7°, TODOS DA LEI 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1998.
-Preliminar de mérito que se ultrapassa porque o conceito mais lato de assistência
social - e que é admitido pela Constituição - é o que parece deva ser adotado para a
caracterização da assistência prestada por entidades beneficentes, tendo em vista o
cunho nitidamente social da Carta Magna.
-De há muito se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que só é exigível
lei complementar quando a Constituição expressamente a ela faz alusão com
referência a determinada matéria, o que implica dizer que quando a Carta Magna
alude genericamente a "lei" para estabelecer princípio de reserva legal, essa
expressão compreende tanto a legislação ordinária, nas suas diferentes
modalidades, quanto a legislação complementar.
-No caso, o artigo 195, § 7°, da Carta Magna, com relação a matéria específica (as
exigências a que devem atender as entidades beneficentes de assistência social
para gozarem da imunidade aí prevista), determina apenas que essas exigências
sejam estabelecidas em lei. Portanto, em face da referida jurisprudência desta
Corte, em lei ordinária.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
11

-É certo, porém, que há forte corrente doutrinária que entende que, sendo a
imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, embora o § 7° do
artigo 195 só se refira a "lei" sem qualificá-la como complementar - e o mesmo
ocorre quanto ao artigo 150, VI, "c", da Carta Magna -, essa expressão, ao invés de
ser entendida como exceção ao princípio geral que se encontra no artigo 146, II
("Cabe à lei complementar: .... II - regular as limitações constitucionais ao poder de
tributar"), deve ser interpretada em conjugação com esse princípio para se exigir lei
complementar para o estabelecimento dos requisitos a ser observados pelas
entidades em causa.
-A essa fundamentação jurídica, em si mesma, não se pode negar relevância,
embora, no caso, se acolhida, e, em consequência, suspensa provisoriamente a
eficácia dos dispositivos impugnados, voltará a vigorar a redação originária do
artigo 55 da Lei 8.212/91, que, também por ser lei ordinária, não poderia regular
essa limitação constitucional ao poder de tributar, e que, apesar disso, não foi
atacada, subsidiariamente, como inconstitucional nesta ação direta, o que levaria
ao não-conhecimento desta para se possibilitar que outra pudesse ser proposta sem
essa deficiência.
-Em se tratando, porém, de pedido de liminar, e sendo igualmente relevante a tese
contrária - a de que, no que diz respeito a requisitos a ser observados por entidades
para que possam gozar da imunidade, os dispositivos específicos, ao exigirem
apenas lei, constituem exceção ao princípio geral -, não me parece que a primeira,
no tocante à relevância, se sobreponha à segunda de tal modo que permita a
concessão da liminar que não poderia dar-se por não ter sido atacado também o
artigo 55 da Lei 8.212/91 que voltaria a vigorar integralmente em sua redação
originária, deficiência essa da inicial que levaria, de pronto, ao não-conhecimento
da presente ação direta. Entendo que, em casos como o presente, em que há, pelo
menos num primeiro exame, equivalência de relevâncias, e em que não se alega
contra os dispositivos impugnados apenas inconstitucionalidade formal, mas
também inconstitucionalidade material, se deva, nessa fase da tramitação da ação,
trancá-la com o seu não-conhecimento, questão cujo exame será remetido para o
momento do julgamento final do feito.
-Embora relevante a tese de que, não obstante o § 7° do artigo 195 só se refira a
"lei", sendo a imunidade uma limitação constitucional ao poder de tributar, é de se
exigir lei complementar para o estabelecimento dos requisitos a ser observados
pelas entidades em causa, no caso, porém, dada a relevância das duas teses
opostas, e sendo certo que, se concedida a liminar, revigorar-se-ia legislação
ordinária anterior que não foi atacada, não deve ser concedida a liminar pleiteada.
-É relevante o fundamento da inconstitucionalidade material sustentada nos autos
(o de que os dispositivos ora impugnados - o que não poderia ser feito sequer por lei
complementar - estabeleceram requisitos que desvirtuam o próprio conceito
constitucional de entidade beneficente de assistência social, bem como limitaram a
própria extensão da imunidade). Existência, também, do "periculum in mora".
Referendou-se o despacho que concedeu a liminar para suspender a eficácia dos
dispositivos impugnados nesta ação direta.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
12

29. O art. 55 da Lei n° 8.212/1991, pois, continua em pleno vigor, no que tange à sua
redação anterior à referida Lei n° 9.732/1998, eis que tem por objeto regular aspectos
concernentes à constituição e ao funcionamento das entidades beneficentes de
assistência social. Por este motivo, suas prescrições estão isentas da pecha de
inconstitucionalidade. Por oportuno, transcrevo o inteiro teor do referido dispositivo:
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I- seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal; II- seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de
Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos; III- promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência
social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos
e portadores de deficiência; IV- não percebam seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios
a qualquer título; V- aplique integralmente o eventual resultado operacional na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas
atividades."
30.No caso em vertente, em que pese reconhecer as relevantes finalidades
institucionais da UNIFOR, não posso deixar de inferir dos documentos apresentados
pelo(a) Impetrante, às fls. 34-71, que não restou demonstrada a satisfação de todos os
requisitos preconizados nas normas precitadas, sendo incabível, portanto, o
reconhecimento do direito líquido e certo ao gozo dos efeitos jurídicos advenientes das
imunidades instituídas pelos arts. 150, inc. VI, alínea "c", e 195, § 7°, da CF/1988; tanto
que, conforme comprovado pela Autoridade Impetrada à fl. 105, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS) lhe foi denegado pela Resolução n°
178/2004, do Conselho Nacional de Assistência Social, justamente por não constarem,
em seus estatutos, referências que indiquem a sujeição da entidade aos ditames do art.
14 do CTN. Com efeito, a alegação de se tratar de entidade beneficente deve ser
comprovada através de documentação hábil, tal como o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), Certificado e do Registro de Entidades
Filantrópicas, etc, expedido por órgão competente, o que, na espécie, não foi feito.
31.Além disso, preconiza o art 333, inc. I, do CPC que ao autor incumbe o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Logicamente, não se desincumbindo desse
ônus a contento, o efeito daí decorrente é o não-acolhimento das alegações veiculadas
na peça inaugural.
32.Por outro lado, quanto ao pedido referente à liberação da(s) mercadoria(s)
importada pelo(a) Impetrante, independentemente do recolhimento das exações em
alusão, entendo que é inconstitucional a apreensão ou retenção de mercadorias como
meio coercitivo de pagamento de tributos, uma vez que as autoridades fiscais dispõem
de meios legais, juridicamente legítimos, postos à sua disposição para compelir o
contribuinte ao adimplemento de suas obrigações tributárias, inclusive a inscrição dos
débitos na Dívida Ativa e a execução pela via judiciária.
[...]
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
13

42. Em síntese, detém o Fisco, na hipótese, meios próprios para a cobrança dos valores
atinentes ao II, ao IPI, ao PIS-Importação e à COFINS-Importação, não cabendo
condicionar a ultimação do desembaraço aduaneiro e a liberação das mercadorias ao
pagamento dessas exações.
[...]
47. Ante o exposto, sem adentrar no mérito, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
POSTULADA, para o efeito de compelir a Autoridade Impetrada, e a entidade da qual
integra, a abster-se de condicionar o regular sequenciamento do desembaraço
aduaneiro e a liberação dos equipamentos descritos na DI n° 10/0835280-4 ao
recolhimento do II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação incidente na
correspondente operação de comércio exterior, sem prejuízo do lançamento dos
créditos tributários pertinentes e da lavratura dos autos infracionais que porventura se
justificarem juridicamente, ressalvada a existência de razões jurídicas distintas das
especificamente versadas neste mandamus, tais como, se for o caso, as relacionadas à
observância das exigências relativas à obtenção de Licença de Importação (LI) por
parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ao pagamento das
respectivas multas por falta de licenciamento.
Observa-se, do exposto, que, conquanto pretendesse obter, em sede de liminar
judicial, tão somente a liberação da mercadoria importada com base na
declaração de importação n° 10/0835280-4, o sujeito passivo efetivamente
postulou, como questão de fundo (mérito da causa), a não incidência do Imposto
de Importação, do IPI, do PIS-Importação e da COFINS-Importação sobre a mesma
operação de importação, tendo ambas as questões sido apreciadas nos autos do
referido Mandado de Segurança, coincidindo, a parte meritória, com a questão em
debate nos presentes autos.
Diante disso, outra não pode ser a conclusão, senão a de que os processos em
referência - administrativo e judiciário - ao apresentarem as mesmas partes,
mesmas causas de pedir e mesmo pedido, configuram a litispendência
(concomitância de objetos) desautorizada pelo Parecer Normativo Cosit n° 7, de
22 de agosto de 2014, e que faz desaparecer, inelutavelmente, o interesse de agir
da empresa autuada na esfera administrativa.
Nessas circunstâncias, conforme determina o referido Parecer Normativo,
impende proferir-se decisão formal, declaratória da definitividade da exigência
discutida, deixando de apreciar suas razões, cumprindo à unidade de origem do
processo, como responsável pelo controle do crédito tributário, adotar, quanto aos
créditos tributários em causa, as providências cabíveis de modo a dar estrito
cumprimento à decisão final do Poder Judiciário.
Ocorre que, com a transcrição integral dos autos do Processo Judicial no 0007267-
45.2010.4.05.8100, nas fls. 318 a 909 do presente processo administrativo, restou efetivamente
demonstrado que o pedido efetuado pela recorrente, em âmbito judicial, se restringiu à liberação
das mercadorias, sem pleitear o pronunciamento judicial a respeito da questão de mérito, relativa
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
14

à incidência do Imposto de Importação, do IPI, do PIS-Importação e da COFINS-Importação, sobre
a operação de importação, o que veio a ser contestado em âmbito administrativo.
Por pertinente, reproduzo os pedidos formulados pela recorrente na petição inicial
da referida demanda judicial:
Em face do exposto, a Impetrante requer que Vossa Excelência se digne:
a) Preliminarmente, em caráter de urgência e inaudita altera pars, seja
concedida a medida liminar a fim de que seja ordenada a liberação da
mercadoria retida na Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto Martins em
Fortaleza/CE (Dl n1. 1010835280-4 em anexo), por ser medida da mais lídima
justiça;
b) Alternativa e sucessivamente, em caso de não deferimento da medida
liminar independentemente de garantia, seja concedido prazo para a
realização do depósito judicial do valor integral e atualizado dos tributos
exigidos pela autoridade Impetrada, em relação à importação, quais sejam,
Imposto de Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, PIS
e COFINS incidentes na Importação, e assim seja deferida a liminar nos
termos acima requeridos;
c) Caso seja determinado a realização de depósito judicial por parte da
Impetrante, que o valor a ser depositado somente venha a ser convertido em
renda em favor da União, após o trânsito em julgado do processo
administrativo tributário encadeado para a cobrança dos tributos ora
citados; ocasião em que a Impetrante demonstrará o não cabimento das
exações fiscais, por malferir a imunidade tributária a qual faz jus.
d) Uma vez deferida a liminar pleiteada, requer, em regime de urgência e
plantão, a imediata notificação da Autoridade impetrada para que proceda ao
seu cumprimento e preste, no decêndio legal, as informações que entender
necessárias, bem como seja ouvido o Ilustre representante do Ministério
Público Federal. (Grifamos)
Além dos pedidos serem suficientes, por si só, para comprovar que a recorrente não
pleiteou o pronunciamento judicial a respeito do mérito da presente autuação, transcrevo
excertos da petição inicial que, assim como o pedido c) supra transcrito, deixam clara a intenção
da recorrente de discutir o mérito da autuação após a lavratura do Auto de Infração:
I - DOS FATOS
[...] a Impetrante bem como as demais entidades integrantes do projeto
mencionado, encontram-se prejudicadas, uma vez que ao solicitar o desembaraço
do equipamento que já está na Alfândega do Aeroporto Internacional Pinto
Martins, em Fortaleza/CE, foi exigida a comprovação da imunidade tributária ou a
comprovação do pagamento dos tributos exigidos na importação (Imposto de
Importação - li, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, PIS - Importação e
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
15

COFINS - Importação), e verificando o não atendimento, a Autoridade, em vez de
tão-somente lavrar o Auto de Infração, apreendeu a mercadoria, causando
grandes prejuízos à Impetrante.
Vale ressaltar que a retenção dos equipamentos importados vem se configurando
como um prejuízo para o Centro as Saúde da Universidade de Fortaleza - UNIFOR,
inicialmente, em virtude dos altos custos de armazenagem. Acrescente-se ainda
que a retenção das mercadorias sob o pretexto do recolhimento de tributos é um
fato extremamente prejudicial para os alunos da Universidade, pois ficam com
suas atividades de aprendizagem prejudicadas pela ausência do equipamento em
questão, bem como impossibilita em parte, a continuação dos estudos e pesquisas
referentes ao projeto acima mencionado, de responsabilidade da Unifor.
Assim entendido, diante da impossibilidade de retirada da mercadoria sem o
pagamento dos tributos incidentes sobre a importação, não resta alternativa a
não ser buscar o provimento jurisdicional que afaste as exigências abusivas
impostas pela autoridade administrativa.
II. DO DIREITO
II.1 - DA ILEGALIDADE DA RETENÇÃO DE MERCADORIAS PARA COBRANÇA DE
TRIBUTOS
Motivo algum haveria (e, portanto, está assim maculado o ato administrativo
respectivo) para se apreender mercadoria, condicionando sua respectiva liberação
ao pagamento de tributos.
Constitui verdadeiro excesso de exação o ato praticado pela Autoridade Impetrada
que apreende mercadorias para aumentar a receita tributária.
[...]
Dessa forma, a Autoridade Impetrada deve proceder à liberação da mercadoria
importada, objeto da Dl no 10108352804, sem exigir o recolhimento dos tributos
incidentes na operação, pois existem meios legais que autoridade fazendária
possui para exigir o tributo, tais como: lavratura do Auto de Infração para apurar
o valor do crédito tributário e Execução Fiscal para exigir o pagamento do tributo.
II - 2 - APREENSÃO ILEGAL - MERCADORIA DEVE SER LIBERADA APÓS
LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
[...] Vale salientar que todas as etapas relativas ao desembaraço aduaneiro das
mercadorias, foram devidamente cumpridas desde a chegada da mercadoria com
seu devido registro junto a alfândega com a emissão da Declaração de
Importação, até sua análise por um Auditor Fiscal competente. No entanto, após a
atribuição dos impostos devidos a importação da mercadoria, esta foi retida com
sua liberação condicionada ao pagamento dos tributos mencionados.
Diante de tal fato, caberia ao fisco fazer a cobrança dos créditos tributários por
meio de procedimento distinto, no caso, Auto de Infração.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
16

[...]
Ademais, há de se deixar claro que a ilegalidade se torna ainda mais patente
quando se é verificado que, mesmo que inexistisse imunidade tributária que
exonerasse à Impetrante ao recolhimento dos tributos incidentes na importação,
não haveria exação fiscal a ser paga nessa operação, já que os citados bens se
destinam à pesquisa científica e tecnológica realizada através de projeto aprovado
pelo CNPq; o que será demonstrado quando da discussão administrativa relativa
a cobrança desses supostos créditos tributário.
[...]
Com isso, fica claro o abuso do Estado quando da apreensão da mercadoria em
questão, quando esta na verdade deveria ser devidamente disponibilizada ao seu
comprador, condicionada, em caso extremo, à lavratura de Auto de Infração
correspondente aos Impostos devidos a Importação, o que de fato não ocorreu.
Muitas implicações jurídicas decorrem do ato ilegal, quais sejam:
II.2.1 - DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
[...]
II.2.2 - DA NECESSIDADE DA OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
[...]
II.2.3 - VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
[...]
III - DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
[...] Relativamente ao fumus boni juris, não restam dúvidas de que o ordenamento
jurídico, de acordo com a jurisprudência dominante, de que a apreensão de
mercadorias devido ao não recolhimento de impostos constitui flagrante ato
abusivo e inconstitucional.
Diante da farta doutrina e do entendimento jurisprudencial corrente, a
denunciada ilegalidade e a abusividade do ato da Autoridade Impetrada,
consistente na exigência do pagamento dos tributos para a liberação dos bens
importados, fica sem fundamento jurídico.
[...]
Diante dos fatos narrados, é inquestionável que a exigência imposta pela aduana
é notoriamente inconstitucional e também ilegal, impondo-se o seu afastamento
haja vista que os bens importados, devem, tão logo sejam autuados pela
verificação de falta de recolhimento, ser liberados e posteriormente cobrados os
créditos tributários mediante ato plenamente vinculado da Administração.
IV - DA INCONSTITUCIONALIDADE DO IMPEDIMENTO À LIBERAÇÃO DA
MERCADORIA PROVINDO DO EXTERIOR
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.697 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720057/2012-46
17

[...]
V – DOS PEDIDOS
[...]
(Grifamos)
Assim, resta devidamente demonstrado que a recorrente não renunciou às
instâncias administrativas ao ingressar com demanda judicial em que pleiteou apenas a liberação
das mercadorias importadas, sem a exigência do prévio recolhimento dos tributos
correspondentes.
Ainda que tenham sido discutidas questões relativas à imunidade e não incidência
no decorrer da demanda judicial, é certo que o pedido formulado pela autora da demanda define
os limites do pronunciamento judicial, como se verifica do disposto nos artigos 141 e 492 do
Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
[...]
492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.
Somado a isto, ressalta-se que a renúncia às instâncias administrativas depende da
constatação de ações idênticas, o que significa mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, nos termos do artigo 337, §2o, do CPC, o que não se verifica no presente caso.
Diante do exposto, voto por acolher a preliminar de ausência de identidade de
objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, para o fim de anular o v. acórdão
recorrido e determinar o julgamento integral da impugnação apresentada.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por acolher a preliminar de ausência de identidade de
objeto entre a ação judicial e o processo administrativo, para o fim de anular o v. acórdão
recorrido e determinar o julgamento integral da impugnação apresentada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 929
DF CARF MF
Original